Tribunal: TJPA
Processo: 0812455-55.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812455-55.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDREA PILONI ECA BARROS

APELADO: EDGARD GLENO BARBOSA BARROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação penal. Revogação de medidas protetivas de urgência. Ausência de elementos probatórios de violência doméstica ou de gênero. Questão eminentemente patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de vínculo com violência de gênero, tratando-se de disputa patrimonial decorrente de separação conjugal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da alegada vulnerabilidade da recorrente e da configuração de violência doméstica ou de gênero.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm caráter cautelar, sendo aplicáveis para resguardar vítimas de violência doméstica ou de gênero, desde que presentes elementos probatórios mínimos que indiquem risco à integridade física, psicológica ou patrimonial em razão de tal violência.

4. No caso concreto, os autos indicam que o litígio entre as partes deriva de controvérsias patrimoniais relacionadas à partilha de bens, sem elementos que evidenciem a existência de violência de gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. A manutenção de medidas protetivas requer a presença de risco concreto e de elementos probatórios que demonstrem o vínculo entre os fatos alegados e a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006, o que não restou demonstrado no caso.

6. Conflitos eminentemente patrimoniais devem ser resolvidos no juízo cível competente, não havendo suporte para a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de violência doméstica ou de gênero. 2. Questões patrimoniais decorrentes de dissolução conjugal devem ser resolvidas na esfera cível, não ensejando, por si só, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 19, §§ 2º e 3º, e 22, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. P. E. B. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por ela em desfavor do ora apelado,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, e

revogou as medidas protetivas deferidas liminarmente
, sob o entendimento de que o cerne da questão é patrimonial, não possuindo relação com a questão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente, fazendo-se mister o ajuizamento de ação no juízo cível competente.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante postula pela reforma da sentença, para que
sejam mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor,
alegando que a mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim das medidas protetivas antes que elas sejam revogadas, pois não são meros documentos que demonstraram se a vítima ainda está em risco ou não.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que revogou as medidas protetivas em seu favor.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Determino, desde já, que o nome da vítima seja mantido em sigilo, nos termos do art. 17-A da Lei nº 11.340/06.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa postula pela reforma da sentença, para que
sejam mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor,
alegando que a mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim das medidas protetivas antes que elas sejam revogadas, pois não são meros documentos que demonstraram se a vítima ainda está em risco ou não.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada
de forma fundamentada,
e em consonância com os ditames legais, comprovando-se a
efetiva desnecessidade da manutenção das medidas protetivas
.

De acordo com o boletim de ocorrência, a apelante informou que foi casada por 11 anos com o apelado, com quem tem uma filha de 21 anos (autista). Relatou que estão separados de fato desde abril do corrente ano, devido a uma traição por parte dele. Após a separação, tomou conhecimento de que ele realizou empréstimos em seu nome, falsificando sua assinatura, fato que já foi registrado na delegacia. Disse, ainda, que o casal possui bens, mas a maior parte está vinculada a uma empresa que administravam juntos, a qual foi encerrada por ele com a intenção de fraudar a partilha de bens. Alegou também que Edgard está vendendo, negociando e transferindo bens móveis e imóveis sem sua autorização ou ciência. Afirmou que, em 02.05.2023, foi insultada por Edgard, que a chamou de
“oportunista mal caráter”
e disse que sua
“máscara caiu"
. Por fim, destacou que depende financeiramente do dinheiro das empresas, mas Edgard não realiza os repasses adequadamente, enviando valores apenas quando quer, sob a alegação de dificuldades financeiras.

O Juiz, assim decidiu, ao final do processo:

“Versam os presentes autos sobre MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA decretadas em favor da vítima A. P. E. B., em desfavor de seu ex-companheiro EDGARD GLENO BARBOSA BARROS, ambos qualificados nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica.

Foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência.

O requerido, apresentou contestação.

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela revogação das medidas protetivas.

É o breve relatório. Decido.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão física, moral e/ou psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Analisando detidamente os autos, considerando as alegações da vítima e a contestação e os documentos juntados pelo requerido, entendo que a violência não restou evidenciada, não havendo provas de que o requerido tenha praticado violência moral em face da requerente e que a questão de fundo do pedido das medidas protetivas é eminentemente patrimonial, ou seja partilha de bens em razão da separação, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente. Ademais, constato que cabe razão ao requerido em sua contestação e não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da requerente, devendo ser revogadas.

Ressalte-se, por oportuno, que, o cerne da questão é patrimonial, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente. Isto é, para que tais discussões sejam sanadas e para dirimir o conflito, faz-se mister o ajuizamento de ação no juízo cível competente.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas. (...)”

Da decisão acima transcrita, não se tem como alegar falta de
fundamentação e justificativa
para a revogação das medidas protetivas, pois os elementos constantes dos autos não apontam de forma convincente para a ocorrência de violência doméstica.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar, sendo aplicadas para prevenir e garantir a integridade física e psicológica da vítima. Elas funcionam como mecanismos destinados a proteger direitos fundamentais e a evitar a perpetuação da violência ou situações que a propiciem. A finalidade dessas medidas é claramente expressa na própria Lei Maria da Penha, que visa assegurar a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, aplicando-as sempre que houver ameaça ou violação de direitos (art. 19, §§ 2º e 3º) e quando a segurança da vítima assim exigir (art. 22, §1º).

Tais medidas, frise-se, podem ser deferidas de forma autônoma, sem vinculação a um inquérito policial ou processo penal, devendo ser amparadas pelos elementos probatórios disponíveis, o que não ocorreu no caso em tela.

Todavia, embora as referidas medidas protetivas de urgência sejam ferramentas cruciais no enfrentamento da violência doméstica e familiar, sua aplicação exige cautela, a fim de evitar abusos ou distorções em sua finalidade. Assim, cabe ao magistrado examinar com rigor as particularidades do caso concreto para decidir sobre a pertinência de sua concessão.

No caso em questão, data vênia o entendimento esposado no ilustre parecer ministerial, tem-se que a decisão de revogar as medidas protetivas liminarmente deferidas foi acertada, uma vez que os fatos apresentados não configuram violência de gênero nem vulnerabilidade conforme os critérios da referida legislação.

Vê-se, em verdade, das provas constantes dos autos, que o conflito familiar se origina exclusivamente de disputas patrimoniais relacionadas à partilha dos bens em ação de divórcio litigioso, que devem ser resolvidas na esfera apropriada, não havendo qualquer conexão com questões de gênero ou hipossuficiência que justifiquem a aplicação da Lei nº 11.340/2006. Apelante e apelado moram em Estados diferentes, fazem contato através de seus causídicos, por meio de quem vêm tentando diversos acordos.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESENTENDIMENTO ENTRE PARTES FAMILIARES QUE ENVOLVE QUESTÃO PATRIMONIAL - MANUTENÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Impõe-se a manutenção da decisão não concessiva das medidas protetivas, quando o caso envolve controvérsia delicada, com a presença de briga familiar, com nítido interesse patrimonial (briga por causa de herança do genitor falecido e administração de dinheiro da genitora). - Embora a previsão contida no artigo 40-A da Lei 11.340/06 é uma inovação legislativa com o escopo de dar maior proteção à vítima de violência doméstica, tem-se que referido regramento não autoriza a concessão das medidas protetivas de forma generalizada, sem o atendimento dos requisitos legais (vulnerabilidades ou violência com relação ao gênero que justifique o seu deferimento em relação a existência de risco à pessoa). - O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário para que seja interposto recurso perante os Tribunais Superiores.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.275927-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 13/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

Assim, ainda que o art. 24, inciso I da Lei nº 11.340/06 preveja, de forma expressa, a proteção de caráter patrimonial, não se observa, dos autos, que o apelado tenha, indevidamente, subtraído-lhe qualquer bem, aproveitando-se de sua vulnerabilidade ou em razão da condição do sexo feminino da vítima. Vê-se, sim, uma disputa pelos bens constituídos por ambos, de forma recíproca, na constância do casamento.

Ressalte-se, por outro lado, que as medidas protetivas de urgência podem ser revisadas ou requeridas novamente, caso surjam novos fatos e provas que indiquem violência baseada em gênero. No entanto, até o momento, apesar de ter havido íntima relação de afeto entre apelante e apelado, as informações constantes dos autos não demonstram a presença de violência de gênero.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024